Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO. ENCAMINHAMENTO A ENDEREÇO FÍSICO E ELETRÔNICO INCORRETOS. ANULAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO.
1. Comprovado que, no curso do processo administrativo sancionador, a notificação física para defesa foi endereçada à pessoa jurídica distinta e a correspondência eletrônica foi encaminhada a endereço eletrônico diferente do indicado em Termo de Responsabilidade e Compromisso para Recebimento Eletrônico de Notificação ao Fornecedor, firmado entre a instituição bancária e órgão de defesa do consumidor, a anulação da penalidade administrativa aplicada é medida de rigor, por evidente violação ao contraditório e à ampla defesa.
2. Negou-se provimento ao reexame necessário.